Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717646-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO CIRINO CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Evandro Cirino Cabral em face da r. decisão (ID 26122549) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Diretor de Especialização e Aperfeiçoamento da PMDF, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto o respeito à ordem de antiguidade do Agravante para efeito de matrícula no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP 1/2021, “disponibilizando toda e qualquer atividade/avaliações/fóruns ocorridos desde do dia 17/5/2021, conferindo-lhe presença” (ID 26122547, fl. 19). Alega o Agravante, em resumo, que não foi matriculado no curso pretendido, que é condição para futura promoção, devido à reclassificação dele na ordem de antiguidade da carreira, da 20a para a 781a posição. Explica que essa reclassificação decorreu da sua redução do tempo de serviço, por ter cumprido pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, devido a fato tipificado no art. 155 do Código Penal Militar. Argumenta que trabalhou e contribuiu para a seguridade social durante todo o período de cumprimento da pena e que não pode a Administração Militar impor punição acessória não prevista em lei. Sustenta que o dispositivo indicado pelo d. Juízo a quo para indeferir a liminar – art. 122, § 4o, V, da Lei n.o 7.289/1984 – somente é aplicável quando o militar fica impedido de trabalhar. Requer antecipação da tutela recursal para que seja garantida a matrícula dele no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP 1/2021, nos termos requeridos em primeira instância. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme bem destacado na r. decisão agravada, o ato impugnado no mandado de segurança tem fundamento na legislação de regência da carreira militar – Lei n.o 7.289/1984, que prevê não ser computável no tempo de serviço o período “decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder o período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença, não o impeçam” (art. 122, §4o, V). A despeito dos argumentos do Agravante, no sentido de que a norma somente é aplicável quando o militar ficar impossibilitado de trabalhar, considero, a priori, que o próprio dispositivo citado rebate tal conclusão. Isso porque, mesmo no caso em que concedida a suspensão condicional da pena, o que não é a hipótese dos autos, a autorização legal para cômputo do tempo de serviço somente é autorizada pelo período de cumprimento do benefício que sobejar a pena fixada. Considere-se, ainda, que o cumprimento de pena em regime aberto não significa liberdade absoluta do apenado, pois lhe acarreta restrições que refletem diretamente no exercício das atividades profissionais. Essa situação pode ser evidenciada no Termo de Audiência Admonitória em que se fixou as condições de cumprimento da pena pelo Agravante (ID 92864285 na origem). Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator